Tribunal: TJES
Processo: 5005166-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005166-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALIRIO SEMEDO SILVEIRA JUNIOR

COATOR: 1ª vara criminal de colatina

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO, INJÚRIA E DANO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente no curso da ação penal n.º 0000849-91.2024.8.08.0014, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, pela suposta prática dos crimes de tentativa de feminicídio (art. 121-A, § 1º c/c art. 14, II, CP), injúria (art. 140, § 2º c/c art. 141, § 3º, CP) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I e IV, CP), todos na forma do art. 69 do Código Penal. No caso, durante um programa sexual, o paciente agrediu violentamente a vítima “Karyna”, destruiu seu celular e, ao ser confrontado pela ofendida “Sonja”, também a agrediu. Além disso, proferiu xingamentos como “piranha” e “vagabunda” e só foi contido com a chegada da polícia. A motivação dos crimes estaria relacionada ao menosprezo à condição feminina.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se estão ausentes os requisitos legais para a custódia cautelar ou se seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em relação a alegação de excesso de prazo
, a sua aferição exige análise do caso concreto sob o prisma da razoabilidade, não se podendo basear em mera soma aritmética dos prazos legais.

4. No caso, a denúncia foi oferecida em janeiro de 2025 e a audiência de instrução já está designada para novembro do mesmo ano, sem inércia do juízo ou do Ministério Público, evidenciando regular andamento do feito.

5.
Quanto a alegação de ausência de requisitos da segregação cautelar
, a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada no art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, diante da extrema violência empregada pelo paciente contra duas vítimas, incluindo tentativa de feminicídio e agressões graves.

6. A gravidade concreta das condutas, com risco evidente de reiteração delitiva, constitui fundamento idôneo à manutenção da custódia cautelar, conforme jurisprudência consolidada do c. STJ.

7. O paciente responde a outra ação penal por tráfico de drogas, o que enfraquece a tese de primariedade e reforça o risco de reiteração delitiva.

8.
A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
revelam-se insuficientes, dada a periculosidade do agente e o potencial risco à integridade física e psíquica das vítimas.

9.
Condições pessoais favoráveis
, como residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua decretação.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5005166-55.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALIRIO SEMEDO SILVEIRA JÚNIOR
(AC)
COATOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) PACIENTE: PRISCILA ILDEFONSO - ES37690
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado Em favor de
ALIRIO SEMEDO SILVEIRA JUNIOR
, preso preventivamente nos autos da ação penal n.º 0000849-91.2024.8.08.0014, que tramita perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, na qual o paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121-A, §1º, c/c artigo 14, inciso II (
tentativa de feminicídio
), 140, §2º c/c artigo 141, §3º (
injúria
), e 163, parágrafo único, incisos I e IV (
dano qualificado
), todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal.

Acerca dos fatos
, a denúncia informa que no dia
30 de novembro de 2024
, no Centro do município de
Colatina
, o paciente, durante um programa sexual com a vítima Karyna de Souza Caetano, passou a agredi-la violentamente.

Consta, ainda, que ao ouvir os pedidos de socorro, a amiga da ofendida que também reside no imóvel, Sonja Cristina da Costa Guimarães, aproximou-se do quarto e também foi agredida pelo paciente, que a atacou, enforcando-a e golpeando sua cabeça contra a parede.

Além disso, o paciente destruiu o celular da vítima “Karyna” (avaliado em R$ 3.000,00) e ofendeu ambas com termos pejorativos como “piranha” e “vagabunda”.

Feitas essas considerações,
no que se refere ao alegado

excesso de prazo
para a finalização da instrução criminal
, destaco que a aferição de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não pode ser feita mediante mera soma aritmética dos prazos processuais, devendo-se observar o princípio da razoabilidade e considerar os elementos concretos do caso.

Assim, eventual extrapolação dos prazos processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão preventiva.

Nesse sentido, faço referência a precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC n. 212.927/AL,
relator Ministro

Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJEN de 13/5/2025).

No caso dos autos, verifica-se que a denúncia foi oferecida em janeiro de 2025 e a audiência de instrução já se encontra designada para novembro do mesmo ano.

Além disso, não há notícia de desídia por parte do Juízo de origem ou de inércia do Ministério Público. O trâmite processual encontra-se dentro da normalidade, inclusive com movimentações recentes.

Assim, não há se falar, neste momento, em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Quanto à
alegação de
ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva
, conforme se depreende da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia, os fundamentos da prisão encontram-se devidamente motivados, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta dos delitos
e da
periculosidade do agente
.

O paciente, durante a realização de um programa sexual, com uma das vítimas, submeteu-a a agressões físicas violentas, inclusive com tentativa de sufocamento e arrastamento, vindo ainda a agredir brutalmente a segunda vítima ao ponto de levá-la a perder os sentidos.

Os relatos indicam tentativa de feminicídio mediante asfixia, aliada à prática de injúria e dano qualificado, revelando conduta de extrema agressividade e desprezo pela integridade física e moral das vítimas.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela forma como os delitos foram praticados, é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando presente risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, faço referência a outro precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 976.483/SP,
relator Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJEN de
1/4/2025
).

Não bastasse, o paciente
já responde a outro processo criminal por tráfico de drogas
, circunstância que enfraquece a alegação de primariedade, e demonstra potencial reiteração delitiva, conforme também ressaltado pelo Juízo de origem.

Em relação à possibilidade de
aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
, também não se constata sua suficiência, especialmente diante da violência extrema empregada nos crimes imputados ao paciente, do risco à integridade das vítimas e da necessidade de resguardo da ordem pública.

C
ondições pessoais favoráveis
, tais como a primariedade, a existência de residência fixa e o exercício de ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para desconstituir os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à instrução criminal, como na hipótese.

Nesse sentido, cito também outro precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC n. 211.842/MG,
relator Ministro

Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJEN de 8/4/2025).

Dessa forma, ausente manifesta ilegalidade na segregação cautelar, não há como acolher o pleito de liberdade provisória.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.